Tribunal: STF
Processo: HC 255033
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferido por Relator do STM, nos autos do AIC nº 7000144-85.2025.7.00.0000/DF (eDOC.14).



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da possibilidade de celebração acordo de não persecução penal ao paciente, nos moldes propugnados pelo MPM em primeira instância, asseverando que a natureza militar dos crimes processados não é óbice à concessão do benefício.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso dos autos, muito embora a presente impetração não comporte conhecimento, por não ter sido previamente examinada pelo Superior Tribunal Militar, e, consequentemente, configurar supressão de instância, há ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    O paciente figura como investigado pela prática do crime previsto no art. 322 do CPM (condescendência criminosa). Preenchidos os requisitos para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, e demonstrado interesse por parte do investigado, o Ministério Público Militar ofereceu proposta de ANPP (eDOC.08).



    O Juízo a quo, contudo, negou o pedido com base na seguinte fundamentação:



    “Ante o exposto, REJEITO o pedido formulado pelo Ministério Público Militar (evento 1, INIC1), por entender inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal em casos que a conduta em tese imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar, invocando-se a incidência do Princípio da Especialidade, com a consequente preponderância da Lei Penal Castrense e de sua correspondente legislação adjetiva (CPPM).” (eDOC.09, p. 4)



    Em 2º grau, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito, asseverando que: 



    “(...) o e. Supremo Tribunal Federal (STF), por mais de uma vez, tem acenado para a Justiça Castrense pela impertinência da vedação do oferecimento do benefício do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.” (eDOC.11, p. 6)



    A recusa foi compreendida como adequada pelo Ministro Relator do STM, nos seguintes termos: 



    “23. Apesar de o MPM se pautar no posicionamento do STF em Decisões monocráticas, o STM mantém o seu entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada. 



    24. Além disso, cabe considerar o fato de as atuais Decisões do STF a favor da incidência do ANPP na JMU não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    25. Ademais, o pleito do requerente esbarra no recente julgado do STM, o qual ratificou a inaplicabilidade do ANPP perante a JMU, in verbis: (...)” (eDOC.13, p. 3) 



    Como se nota, as instâncias antecedentes negaram o Acordo de Não Persecução Penal por compreenderem que a ausência de previsão legal expressa e a especialidade da Justiça castrense inviabilizariam a incidência do instituto em processos penais militares. 



    Tal entendimento, contudo, contrasta com a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte, firmada no julgamento do HC 232.254 (de minha relatoria, DJe 08.05.2024):



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC 232254, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 29.04.2024)



    Como se vê, a Segunda Turma do STF, consolidou o entendimento de que o art. 28-A do CPP é aplicável no âmbito da Justiça Militar, à luz do princípio da legalidade estrita previsto no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República.



    É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Não foi isso, contudo, que se verificou na hipótese em julgamento. 



    Como se depreende da decisão de origem, nem exame individualizado dos requisitos houve, porquanto a autoridade coatora compreendeu que o mero fato de estar o processo em trâmite na Justiça Militar inviabilizaria a incidência do instituto. 



    Desse modo, imperativa é a concessão da ordem, a fim de reconhecer a aplicabilidade do art. 28-A do CPP à esfera penal militar e remeter os autos ao Juízo de origem para análise dos requisitos legais, nos termos do art. 28-A, §7º, do CPP.



    2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo analise o preenchimento dos requisitos legais da proposta apresentada pelo Ministério Público Militar, nos termos do art. 28-A, §7º, do CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente